Tribunal: TJDFT
Processo: 0002071-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA. QUAFICADORAS. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDAS. REGIME. FECHADO. REINCIÊNCIA E QUANTUM DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, prevista no inciso IV do § 4o do artigo 155 Código Penal, quando as declarações da vítima e das testemunhas policiais foram firmes e seguras no sentido de que visualizaram nas imagens das câmeras de segurança o ingresso de dois indivíduos nas dependências da igreja de onde os bens foram subtraídos.
2. A qualificadora da escalada, prevista no inciso II do § 4o do artigo 155 Código Penal, ficou devidamente comprovada tanto pela prova oral como pela prova pericial, que atestaram ser o local cercado por um muro de 2,5 metros de altura, que o embargante e seu comparsa tiveram que subir, mediante escalada, para adentrar ao imóvel.
3. Preserva-se o regime inicial fechado, estabelecido na sentença e mantido no voto majoritário, diante da pena fixada e da reincidência do réu, conforme artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.